Tribunal: TJDFT
Processo: 0727983-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ABANDONO DE INCAPAZ. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. TESTEMUNHAS CONSELHEIROS TUTELARES. PROFISSÃO QUE LIDA FREQUENTEMENTE COM FATOS SEMELHANTES AO INVESTIGADO. EXCEÇÃO À SÚMULA 455 DO STJ. ORDEM DENEGADA.
1. Embora, em regra, a mera possibilidade de esquecimento do fato pelo decurso do tempo, por si só, não seja suficiente para justificar a produção antecipada de provas (Súmula 455 do STJ), esse entendimento pode ser afastado nos casos em que, devido a sua atuação profissional, a testemunha possui contato frequente com fatos semelhantes, o que favorece a perda do registro ou mesmo a criação de falsas memórias, conforme definido pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 64.086/DF.
2. No caso dos autos, as três testemunhas arroladas pelo Ministério Público e cuja oitiva antecipada foi deferida pelo Magistrado são Conselheiros Tutelares, profissão que envolve contato frequente com outros fatos semelhantes ao imputado à paciente (abandono dos filhos pela mãe) e, portanto, justifica a oitiva antecipada.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.